Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716723-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: SANTA RITA SERVICOS MEDICOS LTDA DESPACHO Após a remessa do agravo ao Superior Tribunal de Justiça, na forma eletrônica, e considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 29004533. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007